Tribunal: TJDFT
Processo: 0744676-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer excesso de execução em cumprimento provisório de sentença, em razão da inclusão indevida de juros de mora na base de cálculo de honorários sucumbenciais fixados sobre o valor atualizado da causa e da aplicação incorreta da multa e dos honorários do art. 523 do CPC sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer excesso de execução com base em elementos não apreciados pelo juízo de primeiro grau, caracterizando supressão de instância e violação à preclusão; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da data-base utilizada nos cálculos apresentados pela parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. Não há contradição no acórdão, pois a Turma expressamente consignou que a análise recursal se baseou exclusivamente nos documentos já examinados pelo juízo de origem, especialmente nos cálculos apresentados pelo próprio exequente nos autos originários.
5. Não se configura supressão de instância quando o tribunal examina documentos já existentes nos autos e reavalia a conformidade dos cálculos homologados com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.
6. A preclusão prevista no art. 525, § 5o, do CPC refere-se à apresentação tardia de cálculo substitutivo pelo executado, não impedindo o controle judicial da aderência dos cálculos homologados aos critérios definidos no título executivo.
7. Não há omissão quanto à data-base dos cálculos, pois o acórdão limitou-se a fixar os parâmetros jurídicos para a apuração do débito, deixando ao juízo de origem a verificação aritmética e a conferência da data-base na fase de elaboração dos novos cálculos.
8. Constatado que os embargos reiteram argumentos já apreciados e rejeitados, evidencia-se seu caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não há supressão de instância quando o tribunal, em grau recursal, examina a conformidade de cálculos homologados com os parâmetros do título executivo com base em documentos já constantes dos autos.
3. A preclusão prevista no art. 525, § 5o, do CPC não impede o controle judicial da aderência dos cálculos homologados aos critérios fixados no título executivo.
4. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.